Tribunal: TJSP
Processo: 2033413-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão em que se discute, à luz do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de se prosseguir em execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa, supostamente ilíquida, por cobrar, entre outros, taxa declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é idêntica à

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
- A questão em que se discute, à luz do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de se prosseguir em execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa, supostamente ilíquida, por cobrar, entre outros, taxa declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é idêntica à matéria tratada no leading case AI n. 846.803/SP – TEMA 460/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - TEMA 660, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente à exigibilidade parcial do valor inscrito em dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.115.501/SP – TEMA 249/STJ.
Agravos desprovidos.